Tribunal: TJPA
Processo: 0818708-35.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818708-35.2022.8.14.0000

PACIENTE: JORGE BRITO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO À CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PLEITO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IPL CONCLUÍDO. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E NAS DECISÕES DENEGATÓRIAS DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA E GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL PELA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, PERICULOSIDADE DO AGENTE E REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A VÍTIMA E SEUS FAMILIARES DE POSSÍVEIS AMEAÇAS DE MORTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se que a alegação de excesso de prazo para conclusão do Inquérito Policial resta prejudicada, em face da perda superveniente do objeto, uma vez que, no dia 06/12/2022, o caderno policial foi concluído e remetido ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, já tendo o Ministério Público, inclusive, oferecido denúncia contra o paciente Jorge Brito da Silva, juntada no PJE na data de 07/12/2022, pelo crime do art. 217-A c/c os arts. 69 e 71, todos do Código Penal. Pleito prejudicado.

2. O juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade social do paciente, além da gravidade concreta do delito praticado. As decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade. A medida prisional do paciente foi devidamente justificada e fundamentada pelo juízo monocrático, não havendo motivos que possam justificar os argumentos defensivos. O magistrado referiu a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, praticado contra criança de 11 (onze) anos de idade, tendo resultado em gravidez, medida necessária para resguardar a vítima e seus familiares de possíveis ameaças de morte, conforme relatado pela ofendida em sua escuta personalizada. Ressaltou, ainda, o magistrado, que não há notícias do cumprimento do mandado de prisão preventiva, de modo que o paciente se encontra na condição de foragido.

3. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente a ordem impetrada e, nesta parte, denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Advogada
Karina Lima Pinheiro
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório em favor do paciente
Jorge Brito da Silva
, em face de ato do douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do
Processo nº 0801291-80.2021.8.14.0040
(PJE 1º Grau – Inquérito Policial), que
negou o pedido de revogação de prisão preventiva e por excesso de prazo para a conclusão de Inquérito Policial
.

Consta da
impetração
(doc. ID 11838988) que, no dia
22/02/2021
, restou protocolado
representação de prisão preventiva
em face do paciente, sob o fundamento de infringência ao disposto no art. 217-A do CPB, tendo como
vítima a menor R. R. de O.
, sendo
o Ministério Público favorável à decretação da prisão preventiva
.

No dia
16/03/2021
, a decisão foi proferida e a
preventiva decretada
sob o fundamento que se fazia necessária
restaurar a paz social
. Há exatos
20 (vinte) meses
, houve a decretação da prisão preventiva e por diversas vezes os autos seguiram para DEPOL,
não sobrevindo resposta à solicitação do juízo acerca da conclusão das investigações
, ou seja,
nunca houve a conclusão e remessa do IPL à Justiça
.

A autoridade policial jamais teve sequer a preocupação de responder aos ofícios enviados pelo Judiciário cobrando a remessa do IPL ou formalizar pedido para dilação de prazo para conclusão do IPL, o que configura a ilegalidade.

Para a defesa,
o decreto prisional carece de fundamentação idônea
, estando baseado em
alegações genéricas
,
como a gravidade abstrata da conduta, sem demonstrar a periculosidade concreta do requerente
. Assim, é certo que o delito comporta uma gravidade em sua essência, mas afirmar que representa risco à ordem pública e justificar a supressão da liberdade individual, traduz
juízo genérico acerca das circunstâncias que o envolve
, não havendo elementos hábeis nos autos a recomendar a manutenção da custódia, já que
o paciente possui circunstâncias pessoais favoráveis, sendo primário, de ocupação lícita e residência fixa
.

Resta comprovada
a falta de fundamentação idônea para a prisão cautelar
, uma vez que
inexistente a garantia da ordem pública
.

Requer a concessão liminar da ordem,
para revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor
, em face do
excesso de prazo (20 meses) para a conclusão do IPL
. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem impetrada.

Tendo em vista que
não houve pedido de liminar
, solicitei as
informações
da autoridade coatora (doc. ID 11915507), as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 76/2022 – GJ
, datado de
25/11/2022
(doc. ID 11973581).

O juízo
a quo
informou que tratam os autos de
representação de medida cautelar com pedido de prisão preventiva
formulado pela Delegada de Polícia Civil,
Ana Carolina Carneiro de Abreu
, sob a suspeita de envolvimento do paciente no delito do art. 217-A do CP, que tem como vítima
R. R. de O.
, de 11 (onze) anos de idade.

Após narrar os fatos descritos na denúncia, a autoridade coatora comunica que
a prisão de Jorge Brito da Silva foi decretada em 16/03/2021
. Nas datas de
17/06/2021
,
14/07/2021
,
27/10/2021
e
14/03/2022
, foi determinado que se
oficiasse à DEPOL para a remessa do IPL ou cumprimento da medida cautelar
.

Relata que, a defesa
requereu a revogação do decreto de prisão
, no entanto, esta foi
mantida em 24/03/2022
, como
garantia da ordem pública
, a fim de
restaurar a paz social que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito
, consubstanciado na prática de conjunção carnal com criança de apenas 11 (onze) anos de idade, sendo que
a vítima se encontra grávida
.

Assevera que,
não há que se falar em fundamentação genérica na decisão que decreta a prisão do representado
, visto que a decisão se baseou em
materialidade e indícios de autoria
:
“Segundo o depoimento da vítima, que relata com riqueza de detalhes a suposta ação criminosa, o representado lhe forçava a manter relações sexuais, sob ameaça de lhe matar, bem como sua família, aproveitando-se das relações de vizinhança e confiança que a família da vítima depositava em sua pessoa, além da tenra idade da ofendida, que possuía apenas 11

(onze) anos de idade. Soma-se a isso o fato de que os supostos abusos resultaram na gravidez da vítima. Também há indícios do envolvimento de Jorge no suposto delito pelo fato da mãe de R. ter contado na delegacia de polícia que o Representado foi lhe procurar para dizer que um homem foi lhe contar que havia uma denúncia de que ele estaria se relacionando há 01 (um) ano com a vítima R. R. de O., fato esse que chamou a atenção da genitora da vítima que logo foi lhe indagar sobre a situação”
.

Por fim, declara que,
até o momento, não houve comunicação sobre o cumprimento do referido mandado de prisão
e
o paciente não responde a outros processos
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, pela

denegação do

mandamus
, por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente
Jorge Brito da Silva
(parecer doc. ID 12143617).

É o relatório.

VOTO

O cerne do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente pelo
excesso de prazo à conclusão do Inquérito Policial
e pela
ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que
a alegação de excesso de prazo para conclusão do Inquérito Policial resta prejudicada
, em face da
perda superveniente do objeto
, uma vez que, no dia
06/12/2022
,
o caderno policial foi concluído e remetido
ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, já tendo
o Ministério Público, inclusive, oferecido denúncia contra o paciente Jorge Brito da Silva, juntada no PJE na data de 07/12/2022
, pelo crime do art. 217-A c/c os arts. 69 e 71, todos do Código Penal.

No que concerne ao argumento de
ausência de fundamentação concreta à decretação da prisão preventiva
, esta não merece prosperar.

O juízo singular decretou a
prisão preventiva
no dia
16/03/2021
, com fundamento na
garantia da ordem pública
como forma de
restaurar a paz social
, que foi violada em razão da
grave comoção social gerada pelo ilícito
, bem como pela
perplexidade causada na população
,
gravidade em concreto do delito
,
repercussão engendrada na comunidade
, além da
medida incidir como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da Justiça
(doc. ID 11838992).

O juízo se posiciona da seguinte forma no decreto prisional:

“(...). Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime (CPP, art. 312), materializada mediante o depoimento da mãe da vítima, da vítima RUTE ROCHA DE OLIVEIRA, bem como pelo laudo sexológico, que aponta vestígios da prática de conjunção carnal e a gravidez da ofendida, demonstrando os indícios do suposto abuso alegado por Rute. Além disso, o crime atribuído ao indiciado está previsto na modalidade dolosa e é sancionado com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (Art. 217-A do CP, CPP, art. 313, I). Já no que concerne à autoria, vislumbro indícios de JORGE BRITO DA SILVA esteja envolvido na ação delitiva ora apurada (CPP, art. 312, caput). Segundo o depoimento da vítima, que relata com riqueza de detalhes a suposta ação criminosa, o representado lhe forçava a manter relações sexuais, sob ameaça de lhe matar, bem como sua família, aproveitando-se das relações de vizinhança e confiança que a família da vítima depositava em sua pessoa, além da terna idade da ofendida, que possuía apenas 11 (onze) anos de idade. Soma-se a isso o fato de que os supostos abusos resultaram na gravidez da vítima. Também há indícios do envolvimento de Jorge no suposto delito pelo fato da mãe de Rute ter contado na delegacia de polícia que o Representado foi lhe procurar para dizer que um homem foi lhe contar que havia uma denúncia de que ele estaria se relacionando há 01 (um) ano com a vítima Rute Rocha de Oliveira, fato esse que chamou a atenção da genitora da vítima que logo foi lhe indagar sobre a situação. (...). De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a permanência do representado em liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, a prisão deste se faz necessária para a salvaguarda da ordem pública e da aplicação da lei penal, até porque o Representado mora próximo da vítima e o que se quer evitar é que a suposta prática criminosa tenha continuidade, impedindo, assim, o contato com a vítima e seus familiares. (...). À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 312 e 313 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JORGE BRITO DA SILVA (...)”.

Analisando a referida decisão, constato que o referido
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos nos arts. 310, inciso II, e 312, do Código Processual Penal, principalmente na
garantia da ordem pública
, o que comprova a
gravidade concreta do crime
, além da
periculosidade concreta do agente
.

Em
24/03/2022
,
o juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por Jorge Brito da Silva e manteve a custódia cautelar
: “(...). Compulsando os autos, observa-se que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, considerando que a segregação cautelar do indiciado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, a fim de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito, consubstanciado na prática de conjunção carnal com criança de apenas 11 (onze) anos de idade, sendo que a vítima se encontra grávida, conforma aponta o laudo sexológico de id 23538678 - Pág. 25. Se o fato de uma criança de tão pouca idade carregar o fruto de um abuso sexual sofrido, além das memórias produzidas pelo fato criminoso, não for de grave comoção social, há de se repensar os valores e regras aplicáveis à proteção da criança e do adolescente. Logo, tal situação, de per si macula a paz social e desestabiliza a ordem pública, até porque a medida visa inibir a prática reiterada do delito, bem como proteger a vítima e seus familiares de possíveis ameaças de morte, conforme relatado pela ofendida em sua escuta especializada. Não há que se falar em fundamentação genérica na decisão que decreta a prisão do representado, visto que a decisão se baseou em materialidade e indícios de autoria, conforme consta na página 3, do id 24438896, “Segundo o depoimento da vítima, que relata com riqueza de detalhes a suposta ação criminosa, o representado lhe forçava a manter relações sexuais, sob ameaça de lhe matar, bem como sua família, aproveitando-se das relações de vizinhança e confiança que a família da vítima depositava em sua pessoa, além da terna idade da ofendida, que possuía apenas 11 (onze) anos de idade. Soma-se a isso o fato de que os supostos abusos resultaram na gravidez da vítima. Também há indícios do envolvimento de Jorge no suposto delito pelo fato da mãe de Rute ter contado na delegacia de polícia que o Representado foi lhe procurar para dizer que um homem foi lhe contar que havia uma denúncia de que ele estaria se relacionando há 01 (um) ano com a vítima Rute Rocha de Oliveira, fato esse que chamou a atenção da genitora da vítima que logo foi lhe indagar sobre a situação”. Registro ainda que os autos não versam sobre processo envolvendo réu preso, pois não há notícia sobre o cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos. Ante o exposto, ainda estando presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos da segregação cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA, antes decretada, nos termos dos arts. 311, 312, 313 e 316 do CPP. (...)”.

Tenho que
se revela necessária a prisão do réu
, visto que as investigações policiais preliminares acenam para o envolvimento do acusado na prática do delito em tela e se mostra
medida indispensável ao melhor esclarecimento das circunstâncias relativas ao crime
.

Dessa forma,
o juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente
, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade social do paciente
, além da
gravidade concreta do delito praticado
.

As decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação
, diante da
gravidade do crime
e
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, verificando que
as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes no caso
, revelando-se, portanto, inviável o atendimento do pleito nesse sentido.

Em harmonia, o
Superior Tribunal de Justiça
entende
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

A medida prisional do paciente foi
devidamente justificada e fundamentada
pelo juízo monocrático, não havendo motivos que possam justificar os argumentos defensivos. O magistrado referiu a necessidade de
garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do crime
,
praticado contra criança de 11 (onze) anos de idade, tendo resultado em gravidez
, medida necessária para
resguardar a vítima e seus familiares de possíveis ameaças de morte
, conforme relatado pela ofendida em sua escuta personalizada. Ressaltou, ainda, o magistrado,
que não há notícias do cumprimento do mandado de prisão preventiva, de modo que o paciente se encontra na condição de foragido
.

Nesse sentido:

Processual Penal.
Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima.
Habeas Corpus
não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...).
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA
.
1. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, se demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores do cárcere cautelar
. 3. Ordem denegada. (TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, publicado em 2020-02-10).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto,
conheço parcialmente da ordem impetrada e, na parte conhecida, denego a ord
em
.

É o voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/12/2022